Tribunal: STF
Processo: RMS 39637
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ana Luiza Macieira Barbosa formalizou recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que mantida decisão monocrática por meio da qual denegada a segurança no MS 29.215 e rejeitado o subsequente agravo interno.



    O pronunciamento colegiado ficou assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.



    I - Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar contra ato cuja prática imputou ao Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, consistente na cassação de sua aposentadoria "por infringência ao inciso XV do art. 117 da Lei n. 8.112, de 1990".



    II - Busca a Impetrante a anulação de ato administrativo que culminou na cassação de sua aposentadoria, pela Portaria MAPA n. 316, de 23/11/2022, publicada em 24/11/2022, tendo em vista os fatos apurados no PAD n. 21000.007723/2017-66 e reconhecendo a contrariedade ao art. 117, XV, da Lei n. 8.112/1990. Alega a Impetrante que encontra-se prescrita a pretensão punitiva da Administração Pública, dada a inaplicabilidade da Medida Provisória n. 928/2020.



    III - Nos termos do disposto no art. 142 da Lei n. 8.112/1990, a ação disciplinar prescreverá em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Na hipótese dos autos, verifica-se que a Administração Pública tomou ciência dos fatos em dezembro de 2014, com a instauração de sindicância investigativa pela Portaria MPA n. 1.017, de 10/12/2014 (fl. 173).



    IV - Após conclusão da referida investigação, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar n. 21000.007723/2017-66, via Portaria n. 452, de 21/2/2017, publicada em 10/3/2017, data em que houve a interrupção da prescrição punitiva da Administração, nos termos do § 3º do art. 142 da Lei n. 8.112/1990 e da jurisprudência consolidada desta Corte Superior cristalizada na Súmula n. 635/STJ.



    V - Vale ressaltar que a instauração da sindicância investigativa não tem o condão de interromper a prescrição da pretensão punitiva da administração, efeito restrito à instauração do processo administrativo disciplinar do qual possa decorrer a efetiva aplicação de sanção. No mesmo sentido: AgInt no RMS n. 57.838/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.; AgInt no RMS n. 65.486/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 26/8/2021.)



    VI - Assim, tendo sido interrompido o prazo prescricional em 10/3/2017, voltando a fluir após 140 (cento e quarenta) dias após a interrupção, ou seja, em 29/7/2017, conclui-se que o fim do prazo prescricional da pretensão punitiva da Administração somente se findaria em 28/7/2022.



    VII - Ocorre que, em 23/3/2020, foi publicada a Medida Provisória n. 928, a qual inseriu o art. 6º-C na Lei n. 13.979/2020, suspendendo os prazos processuais em processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade em vigor àquela época.



    VIII - A referida Medida Provisória vigorou até o dia 20/7/2020, nos termos do Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional n. 93/2020, de 30/7/2020, publicado no DOU de 31/7/2020, in verbis: "O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que a Medida Provisória nº 928, de 23 de março de 2020, que "Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, e revoga o art. 18 da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020", teve seu prazo de vigência encerrado no dia 20 de julho de 2020."



    IX - Destarte, operou-se um período de suspensão de 120 (cento e vinte) dias, voltando a correr o prazo prescricional em 21/7/2020. Com efeito, considerando a prescrição quinquenal prevista no art. 142, I, da Lei n. 8.112/1990, a prescrição punitiva da Administração findaria em 25/11/2022. Desse modo, considerando que o ato administrativo que culminou na cassação da aposentadoria da Impetrante, consubstanciado na Portaria MAPA n. 316, foi publicado em 24/11/2022, não há que se falar em prescrição administrativa.



    X - No mais, alega a Impetrante, em síntese, que a aplicação da pena de cassação de aposentadoria não é proporcional às condutas a ela imputadas; que as conclusões da Comissão Processante se contradizem à decisão tomada pela autoridade administrativa; que não há provas nos autos que demonstrem vantagem e intenção dolosa na conduta a ela imputada; e que a Corregedoria do MAPA analisou de maneira equivocada as provas dos autos administrativos.



    XI - De acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, o controle judicial no processo administrativo disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo. Veja-se: AgInt no MS n. 26.990/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023; AgInt no MS n. 25.589/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.



    XII - Ademais, considerando que a Impetrante foi penalizada por infringência aos arts. 117, XV, c/c 132, XIII, da Lei n. 8.112/1990, não há que se falar em desarrazoabilidade da sanção, porquanto, consoante a Súmula n. 650/STJ, "a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990". No mesmo sentido, mutatis mutandis: MS n. 22.523/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022; MS n. 20.968/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 29/6/2020. Assim, não se vislumbra direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental.



    XIII - Agravo interno improvido.



    A impetrante narra haver sido instaurado contra si o processo administrativo disciplinar de n. 21000.007723/2017-66 para apurar suposta responsabilidade por irregularidades.



     Conforme aduz, o art. 141 da Lei n. 8.112/1990 estabelece que a ação disciplinar prescreverá em 5 (cinco) anos, para infrações puníveis com pena de demissão ou cassação de aposentadoria, com termo inicial a partir da data em que o fato se tornou conhecido pela Administração Pública, não se exigindo que seja percebido pela autoridade competente para a inauguração do processo sancionador.



    Destaca ocorridos os fatos em novembro de 2014 e aberta a sindicância investigativa por meio da Portaria n. 1.017, de 10 de dezembro de 2014, do Ministério da Pesca e Agricultura (MPA). Diz que o processo administrativo disciplinar teve início em 10 de março de 2017, momento de interrupção da prescrição. Menciona que, após 140 (cento e quarenta) dias da instauração do PAD, sem conclusão, o prazo prescricional começa a fluir novamente.



    Aponta ilegalidade no acórdão impugnado, na medida em que, equivocadamente, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu não incidira prescrição punitiva, fundamentando-se na aplicabilidade da Medida Provisória n. 928/2020, que suspendeu os prazos processuais durante a pandemia de covid-19.



    Afirma violado o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi cientificada de nenhum ato do PAD, após a apresentação de defesa final (CF/88, art. 5º, LIV e LV; Lei n. 9.784/1999, arts. 2º e 56; Lei n 8.112/1990, arts. 106 e 107), tampouco da decisão que resultou na cassação de sua aposentadoria. Por isso, ressalta ser nulo o processo administrativo disciplinar.



    Sustenta a impossibilidade de responsabilização pela concessão de senha de acesso ao SISRGP, conforme relatório final da comissão processante. Sublinha não demonstrarem as provas intenção dolosa dela no fornecimento da própria senha, principalmente porque “CUMPRIA ESTRITAMENTE AS ORDENS DE SEUS SUPERIORES”.



    Alega ser equivocada a conclusão apresentada pela Corregedoria do Ministério da Pesca e Agricultura, porquanto não houve uma análise apurada das provas do PAD.



    Requer, ao fim, “o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário a fim de que seja concedida a segurança pleiteada”.



    Nas contrarrazões, a União postula a manutenção do ato recorrido.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    Direito administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Pleito que busca o reconhecimento da prescrição da pena de cassação de aposentadoria.



    1. Os fundamentos da decisão reclamada evidenciaram a inocorrência da prescrição no caso presente, incidindo a suspensão do prazo prescricional objeto da MP 928/2020 em razão da pandemia.



    2. Alegada matéria no recurso ordinário não examinada pelo Tribunal a quo, caracterizando inovação recursal.



    3. Pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à recorrente.



    Tem-se na origem mandado de segurança formalizado por Ana Luiza Macieira Barbosa contra o ato que implicou a sua demissão, prolatado pelo Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no qual denegada a segurança. Interposto agravo interno, foi desprovido.



    A impetrante interpôs recurso ordinário constitucional, alegando, em síntese: (i) que o prazo prescricional tem início com o conhecimento do fato pela Administração; (ii) ter ocorrido a prescrição, em razão da inaplicabilidade da Medida Provisória n. 928/2020 ao processo administrativo disciplinar; (iii) desproporcionalidade da pena de cassação de aposentadoria; (iv) violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; e (v) impossibilidade de responsabilização.



    A jurisprudência do Supremo é no sentido de que a análise pelo Poder Judiciário de processo administrativo, em sede de mandado de segurança, cinge-se apenas ao exame da legalidade do ato tido como coator e à regularidade do devido processo legal sem incursão no mérito da decisão administrativa (RMS 38.704, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de maio de 2023; e RMS 38.882 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 3 de março de 2023).



    Nos termos do art. 142 da Lei n. 8.112/1990, a ação disciplinar prescreverá “em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão”. O § 1º dispõe que esse prazo começa a correr da data que o fato se tornou conhecido.



    O Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe zelar pela observância da legislação federal infraconstitucional e uniformizar sua interpretação, possui entendimento de que o termo inicial do aludido período é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o processo administrativo disciplinar (Lei n. 8.112/1990, art. 142, § 1º). Menciono, entre outros, os seguintes precedentes dessa Corte Superior, cujas ementas transcrevo:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAD. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    [...]



    2. A jurisprudência desta Corte entende que "o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar (art. 142, § 1º, da Lei 8.112/1990), a qual interrompe-se com a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar (art. 142, § 3º, da Lei 8.112/1990). Esta interrupção não é definitiva, visto que, após o prazo de 140 dias (prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração (art. 152 c/c art. 167), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro (art. 142, § 4º, da Lei 8.112/1990)" (MS 19.488/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31/3/2015).



    [...]



    7. Agravo interno não provido.



    (AgInt no RMS 67.473/BA, Primeira Turma, ministro Benedito Gonçalves, DJe de 15 de junho de 2022)



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO TRIBUNAL A QUO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA.



    [...]



    4. Nos termos do art. 142, o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva da Administração é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar - PAD (§ 1º), sendo a prescrição interrompida desde a publicação do primeiro ato instauratório válido (a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar) até a decisão final proferida pela autoridade competente (§ 3º). Esta interrupção não é definitiva, visto que, após o prazo de 140 (cento e quarenta) dias - prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração (art. 152 c/c art. 167), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro, segundo a regra estabelecida no art. 142, § 4º, da legislação em referência.



    [...]



    9. Agravo interno não provido.



    (AgInt no REsp 1.878.775/PE, Primeira Turma, ministro Sérgio Kukina, DJe de 2 de junho de 2022)



    Ainda dentro de suas atribuições, o STJ pontuou que, se a sindicância é meramente investigativa, não tem o condão de interromper a prescrição. Confira-se:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MARCO INTERRUPTIVO. PRAZO DE CINCO ANOS, ACRESCIDOS 140 DIAS. DEMISSÃO APLICADA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. [...]. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.



    [...]



    2. Apenas a sindicância instaurada com caráter punitivo tem o condão de interromper o prazo prescricional, e não aquelas meramente investigatórias ou preparatórias de um processo disciplinar.



    [...]



    19. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, em razão da independência entre as sanções disciplinares previstas na Lei n. 8.112/90 e aquelas previstas na Lei n. 8.429/92, não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da ação de improbidade administrativa para aplicação das punições.



    Segurança denegada.



    (MS 12.153/DF, Terceira Seção, ministro Ericson Maranho — Desembargador Convocado do TJ/SP —, DJe de 8 de setembro de 2015) 



    Na hipótese, vê-se que a Administração Pública tomou ciência dos fatos em dezembro de 2014, com a instauração de sindicância investigativa pela Portaria PMA n. 1.017, de 10 de dezembro de 2014, para averiguar eventuais responsabilidades administrativas descritas no processo n. 00350.005277-2014-62 (eDoc 8, fl. 7).



    Concluída a apuração, foi aberto o processo administrativo disciplinar n. 21000.007723/2017-66, via Portaria MPA n. 452, de 21 de fevereiro de 2017, publicada em 10 de março do mesmo ano, data de interrupção da prescrição, voltando a fluir os 140 (cento e quarenta) dias depois dessa pausa, terminando esse período em 29 de julho de 2017, dia no qual começou a correr o prazo de 5 (cinco) anos, que se findaria em 28 de julho de 2022.



    Sucede que, em 23 de março de 2020, foi publicada a Medida Provisória n. 928/2020, inserindo o art. 6º-C na Lei n. 13.979/2020, suspendendo os prazos em processos administrativos enquanto perdurasse o estado de calamidade em que se encontrava o país. Essa norma vigorou até 20 de julho de 2020, ou seja, o processo administrativo ficou suspenso por 120 (cento e vinte) dias e depois voltou a escoar o tempo restante, com fim em 25 de novembro de 2022.



    O ato que culminou na cassação da aposentadoria da recorrente foi publicado em 24 de novembro de 2022; antes, portanto, de ocorrida a prescrição. 



    A suspensão do prazo prescricional pela Medida Provisória n. 928/2020, mediante a inclusão do art. 6º-C na Lei n. 13.979/2020, foi efetuada nos seguintes termos:



    Art. 6º-C Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 2020. 



    Parágrafo único. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 8.112, de 1990, na Lei nº 9.873, de 1999, na Lei nº 12.846, de 2013, e nas demais normas aplicáveis a empregados públicos.



    O caput desse dispositivo, a meu ver, buscou proteger interesses dos administrados durante o período de pandemia, especialmente o exercício dos direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa. Na mesma linha de raciocínio, o parágrafo único esforçou-se para tutelar a pretensão sancionatória da Administração. 



    A legalidade da paralisação do prazo prescricional, levada a efeito pela medida provisória, foi acolhida em pronunciamentos desta Corte, conforme se observa das decisões monocráticas proferidas no RMS 39.594, ministra Cármen Lúcia, DJe de 2 de abril de 2024; no RMS 38.129, ministra Cármen Lúcia, DJe de 19 de maio de 2022; e no RMS 37.797, ministro Gilmar Mendes, DJe de 30 de abril de 2021.



    Assim, não há falar na inaplicabilidade da suspensão do prazo de prescrição determinada pela Medida Provisória n. 928/2020 ao aludido processo administrativo disciplinar.



    No tocante à alegação de afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que a impetrante não foi intimada das decisões proferidas no PAD, verifico que esse argumento não foi apreciado pela Corte de origem no pronunciamento impugnado e não foram opostos embargos de declaração, com vistas a obter uma análise da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o conhecimento do tema pelo Supremo — inovação recursal. Ilustra essa orientação o RMS 39.252 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25 de agosto de 2023:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 



    2. Recurso de agravo a que se nega provimento



    Ainda que assim não fosse, a alegação da impetrante, referente à ausência de intimação de decisões proferidas no processo administrativo disciplinar, depende de produção de provas, o que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança.



    Em casos fronteiriços, cito, entre outros, os precedentes representados pelas seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUTORIA DOS ILÍCITOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE APLICADA. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE GRADAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    [...]



    5. O agravante, todavia, não trouxe aos autos conjunto probatório inequívoco que permitisse acolher suas alegações concernentes à dúvida sobre sua autoria nos ilícitos imputados. Consectariamente, no caso sub examine, divergir do entendimento consubstanciado no PAD, demandaria a dilação probatória para confirmar as alegações do agravante quanto à nulidade do PAD. 



    [..]



     7. Agravo interno DESPROVIDO.



    (RMS 33.989 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 8 de junho de 2020)



    Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Processo administrativo disciplinar. 3. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes do STF. 4. Prescrição. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RMS 31.674 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 30 de junho de 2017)



    Por outro lado, o caso dos autos requer, imprescindivelmente, a juntada da íntegra do processo administrativo disciplinar, o que não foi feito, para demonstrar a efetiva inobservância dos referidos princípios constitucionais, uma vez que o rito do mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo (RMS 37.781 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de agosto de 2021; e RMS 37.643 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de fevereiro de 2022).



    Em relação ao discurso de desproporcionalidade da penalidade aplicada, o Supremo já declarou que a revisão da sanção imposta pela administração em sede de mandado de segurança implica o reexame do acervo fático-probatório — rediscussão —, salvo se verificada visível desproporcionalidade entre os atos praticados e as medidas impostas, o que não ocorreu.



    O Superior Tribunal de Justiça ressaltou ter sido a impetrante penalizada por violação ao art. 117, XV, c/c o art. 132, XIII, da Lei n. 8.112/1990. Assim, inexistia discricionariedade conferida à autoridade administrativa para aplicar sanção diversa daquela prevista na hipótese legal.



    Além disso, se a instância administrativa considerou que a servidora realizou atos irregulares, a alegação do contrário requer o reexame aprofundado dos fatos apurados no processo administrativo disciplinar, o que não é cabível em sede de ação mandamental.



    É o que se depreende dos seguintes julgados:



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Inovação recursal. Impossibilidade. Processo administrativo disciplinar. Observância dos requisitos de dosimetria da pena. Sanção disciplinar aplicada com base nas circunstâncias objetivas do fato e nas circunstâncias subjetivas do infrator. Impossibilidade de exame de fatos e reavaliação de provas do feito administrativo em sede de mandado de segurança. Agravo regimental não provido. 



    [...]



    3. Ausência de indícios de ilegalidade, tampouco de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosimetria da penalidade aplicada, que enseje a nulidade da decisão tomada no processo administrativo disciplinar em questão. 



    4. Conclusão diversa da alcançada pela autoridade administrativa competente demandaria rediscussão de fatos e reexame de provas produzidas no âmbito do processo disciplinar, providência incompatível com o rito mandamental. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (RMS 34.701 AgR,Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de setembro de 2017)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO DO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. RESGUARDO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RITO ESPECIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE CONCILIA COM A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 



    1. Ao agravante foi adequadamente assegurado o exercício do direito de defesa, inclusive com a assistência de advogado, facultado sempre o acompanhamento dos atos instrutórios realizados no curso do processo administrativo disciplinar. 



    2. O debate em torno da observância da proporcionalidade na dosimetria da sanção disciplinar pressupõe reapreciação de aspectos fáticos, medida inadmitida na via estreita do remédio heroico, ação cujo rito especial demanda prova literal e pré-constituída. Precedentes desta Suprema Corte. 



    [...]



     4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RMS 38.529 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 20 de setembro de 2022 — grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente